Tribunal: CARF
Processo: 10880.939478/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939478/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.213 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.212, de 19 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10880.939477/2016-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939478/2016-92
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente
compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2012.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão de a retenção na fonte ter sido confirmada parcialmente. Os argumentos da manifestação
de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de insuficiência probatória.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
requer preliminarmente nulidade do despacho decisório e/ou decisão recorrida; no mérito, alega
impossibilidade da não homologação do crédito por mera presunção; as receitas de prestação de
serviço e de vendas foram informadas em conjunto. Por fim, requer a homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$
4.803.661,28, referente à retenção de IR-Fonte (código 1708 - remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica) por várias fontes
pagadoras, o qual compõe o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2012.
Preliminar
Nulidade do despacho decisório e/ou da decisão recorrida
Aduz a recorrente que “o fundamento para a não homologação do crédito foi a
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

singela, e pouco elucidativa frase: “Receita correspondente não oferecida à
tributação””. Ressalta, todavia, que apesar de a decisão recorrida “reconhecer a
efetiva retenção dos valores pelas fontes pagadoras, apontou que, em verdade,
o fundamento para a não homologação do crédito pretendido seria o suposto
não oferecimento das receitas relativas às retenções pela Recorrente à
tributação”.
Nessa linha, defende que “a simples divergência da interpretação do
fundamento de não homologação entre a Delegacia Julgadora a quo e a
Recorrente deixa patente que a motivação do despacho e decisório não foi
“explícita, clara e congruente” como prevê a legislação, o que, por si só,
acarreta na nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa”.
Aponta ainda como causa de nulidade do despacho decisório “a negativa de
homologação em fundamento legais genéricos, sem a indicação de fundamento
legal específico que possibilite o entendimento da Recorrente da infração que
lhe está sendo imputada”.
Adicionalmente requer a declaração de nulidade da decisão recorrida “em razão
da utilização de fundamentação diversa daquela apontada no Despacho
Decisório”.
Sem razão a recorrente. Explico.
Conforme consta do despacho decisório (e-fls. 200-201), a homologação foi
parcial em razão de parcelas de retenções na fonte não terem sido confirmadas.
Consta ainda nas informações complementares da análise do crédito
demonstrativos que elencam as retenções na fonte nos códigos 3426
(Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica) e 924 (Fundos de
investimento cultural e artístico (Ficart) e demais rendimentos do capital), as
quais foram confirmadas.
Por outro lado, as retenções de receitas referentes ao código 1708
(Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica) não
foram confirmadas e consta como justificativa: “Receita correspondente não
oferecida à tributação”. Tal justificativa está de acordo com informação prestada
na Ficha 06A, linha 05, da DIPJ/2013, que não aponta nenhum valor para
receita de prestação de serviço (e-fls. 39).
Por fim, observa-se que o despacho decisório apresenta fundamentação legal
compatível com a decisão proferida e explicita as razões da homologação
parcial. Tanto é verdade que a recorrente, a despeito desta preliminar de
nulidade, efetuou sua defesa de forma totalmente coerente com a decisão
proferida, o que descaracteriza, no ponto, o alegado cerceamento de direito de
defesa.
Por fim, verifica-se que a decisão recorrida, após apontar as constatações acima,
assentou que a recorrente não apresentou elemento probatório que corroborasse
suas alegações; Logo não há falar-se em fundamentação diversa do despacho
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

decisório. Veja-se (e-fls. 212):
Já as retenções na fonte cujas deduções não foram confirmadas são todas do
código de receita 1708, que corresponde a Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica. O fato gerador é o pagamento ou
creditamento a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.
A ficha 2 da DIPJ, Dados Cadastrais, informa como atividade da sociedade o
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicação. Analisando a mesma DIPJ, Ficha 06A, fls. 39 do processo,
constatamos que a contribuinte não declarou ter auferido receitas decorrentes da
prestação de serviços no anocalendário 2012. Dessa forma, por não ter
computado as receitas da prestação de serviços na determinação do lucro real,
não pode deduzir o IRRF correspondente.
A interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do direito
creditório alegado, não juntando a sua manifestação documentação contábil e/ou
fiscal que corroborasse sua alegação.
Nestes termos afasto as preliminares.
Mérito
A decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho
Decisório, sob o fundamento de que a “interessada não trouxe ao processo
comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando a sua
manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua
alegação”.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que
nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Assim, anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição
do indébito.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente,
aponta inicialmente, que além comercializar mercadorias também aufere receita
pelo licenciamento de uso de software, conforme notas fiscais anexadas aos
autos.
Aduz que “o mero licenciamento de uso de software, sem seu suporte físico, não
configura necessariamente a venda de mercadoria ou a prestação de um
serviço, uma vez que não há circulação de mercadoria física e tampouco uma
obrigação de fazer, mas sim uma obrigação de dar, de fornecer a licença ao
destinatário.
38. Todavia, em razão de a Lei Complementar no 116/03 elencar dentre as
atividades sujeitas ao ISS o licenciamento do direito de uso de software, “de
forma conservadora, mesmo nos casos envolvendo licença de uso de softwares,
a Recorrente emite notas fiscais de serviços, recolhendo o ISS incidente sobre
estas receitas”.
Aduz que a receita decorrente dessa atividade é “informada em sua DIPJ em
conjunto com aquela relativa à venda de mercadorias, notadamente em razão
do fato de que não há em citada declaração campo específico para indicação
de receitas decorrentes de operação relativa ao licenciamento de direitos de
uso”.
Aduz ainda que, em razão de a transferência de titularidade das soluções ocorrer
somente após aceite do cliente, conforme Contrato de Fornecimento de Bens e
Serviços para Rede 2G/3G e Termo de Aceitação, colacionados aos autos, a
título ilustrativo, “a receita das soluções oferecidas pela Recorrente (que
englobam os softwares cuja licença de uso é comercializada por meio de notas
fiscais de serviço que ensejaram as retenções que deram origem ao crédito) são
reconhecidas ao longo do período, e não necessariamente quando da emissão
da nota fiscal”. E nos casos em que há emissão de nota fiscal, mas ainda não
possui o Termo de Aceitação de seu cliente, “a receita relativa àquela nota é
contabilizada como Receita Diferida”.
Para comprovar o alegado a recorrente colaciona aos autos, a título ilustrativo,
contrato e Termo de Aceitação (e-fls. 371, doc. 6; 407, doc. 7); balanço
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

referente ao ano-calendário 2012, relação de notas fiscais, Lalur, IR diferido (e-
fls. 413, doc. 5).
Para esclarecer a sistemática adotada, cita o seguinte exemplo:
63. Em citado Balanço há, ainda, oito contas grifadas em amarelo, relativas às
receitas reconhecidas em razão do recebimento do Termo de Aceite emitidos
pelos clientes. São nestas contas nas quais são contabilizados os valores
vinculados tanto de venda de produtos, como de licenciamento de software.
64. E
a fim de comprovar que nas contas acima estão de fato incluídas as notas fiscais
de serviço vinculadas a licenciamento de software, a Recorrente informa que
abertura das informações destas contas grifadas está na Aba “Notas Maio”
(Doc.05), a qual, em sua coluna “J”, linha 10108, demonstra o valor total de
todas as notas que tiveram a receita reconhecida em Maio/2012 e montam
R$135.660.246,26. E dentre as notas que compõe este valor total estão incluídas
as notas fiscais de serviços emitidas quando da cessão de direito de uso de
Software, a Recorrente cita as seguintes notas fiscais, a título ilustrativo: 4267,
4939, 4961, 4963 (Doc.05-A).
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto de
renda retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis,
dentre outros. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do
serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o
prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação
acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não
são suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força
probante suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal,
ocasião em que poderá haver um aprofudamento probatório, bem como
apresentação de novas provas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.213 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2016-92

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 418
DF CARF MF
Original